Tribunal: TJSP
Processo: 0005912-65.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE INDULTO HUMANITÁRIO, COM BASE NO DECRETO No 10.590/2020, DIANTE DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO – RELATÓRIOS MÉDICOS, NO MAIS, QUE ATESTAM O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL, A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO, AINDA QUE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE INDULTO HUMANITÁRIO, COM BASE NO DECRETO No 10.590/2020, DIANTE DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO – RELATÓRIOS MÉDICOS, NO MAIS, QUE ATESTAM O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL, A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.